Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735652-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM AGRAVADO: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DA COSTA AMORIM contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711689-41.2022.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244341302), a d. Magistrada de primeiro grau facultou à parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para distribuir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, considerou que por força dos artigos 133 a 137 do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser apresentado mediante ação incidental, distribuído em autos apartados. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão que determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, além de contrariar a Instrução no 2/2022 do TJDFT, que admite a instauração do incidente no bojo do cumprimento de sentença. Ressalta, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento pela possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos, de modo que a decisão recorrida representa retrocesso procedimental, com indevida dilação temporal e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no texto expresso do CPC, na normativa interna do Tribunal e na orientação jurisprudencial dominante. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na ameaça concreta de extinção sem apreciação de mérito do incidente, no atraso na satisfação do crédito e no risco de esvaziamento do processo executivo. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite nos próprios autos do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 75486706. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pelo agravante, sob o fundamento de que o referido incidente deve ser distribuído em autos apartados. A egrégia 8a Turma Cível, quanto ao tema, ostenta entendimento no sentido da possibilidade da instauração do referido incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil. Insta ressaltar que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, a fim de permitir, em caso de abuso de direitos ou de manipulação fraudulenta, que seja possível alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente devedor. Nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, depreende-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Ademais, de acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, (Q)uando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve ser deferida a instauração do incidente nos próprios autos, caso sejam atendidas todas as demais exigências requeridas e se encontre caracterizada hipótese legalmente prevista para a desconsideração da personalidade jurídica. Este, aliás, é o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme os precedentes exemplificativos a seguir: Acórdão 1709087, 07094253820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711988, 07106188820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Inclusive, a Instrução 2, de 07 de abril de 2022, da Corregedoria deste egrégio TJDFT já prevê a forma de cadastramento dos sócios quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XII – desconsideração da personalidade jurídica como incidente em autos apartados: o POLO PASSIVO será composto somente pelos sócios ou, no caso de desconsideração inversa, somente pela pessoa jurídica; XIII – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no POLO PASSIVO; XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; - grifo nosso Portanto, é admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e que sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade da forma, da celeridade e da economia processual. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL a fim de permitir o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 13:42:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.